Tribunal: TJBA
Processo: 8005128-05.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005128-05.2023.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s): WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

APELADO: ANA VITORIA DE ALMEIDA ROCHA

Advogado(s):PAOLLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES, DIEGO DE OLIVEIRA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA

POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
RÉ REVEL. ARGUIÇÃO D
E
NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO PERFEIÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE N
O CADASTRO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
.

OBRIGAÇÃO DA RÉ DE MANTER CADASTRO ATUALIZADO.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que afastou a arguição de nulidade da citação. A recorrente sustenta que a citação é nula por ter sido efetuada em local que não corresponderia à sua sede social, conforme registrado nos atos constitutivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação postal de pessoa jurídica realizada no endereço constante do cadastro da Receita Federal (CNPJ), quando divergente daquele descrito no contrato social e se tal situação configura nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação foi realizada no endereço constante no cartão do CNPJ da empresa ré, conforme documento extraído do site da Receita Federal, sendo recebida sem qualquer ressalva, o que evidencia a presunção de regularidade do ato citatório.

O endereço indicado no CNPJ é aquele oficialmente utilizado para fins fiscais e cadastrais, incumbindo à própria empresa mantê-lo atualizado, sob pena de suportar os efeitos de eventual desatualização.

A simples divergência entre o endereço do contrato social e aquele constante do CNPJ não gera, por si só, a nulidade da citação, principalmente quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

A presença espontânea da ré nos autos, por meio de petição protocolada, afasta a alegação de nulidade, pois revela a ciência inequívoca da demanda.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a validade da citação postal enviada ao endereço constante da Receita Federal, desde que recebida por pessoa que não oponha objeções, com fundamento na Teoria da Aparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação postal de pessoa jurídica realizada no endereço constante do CNPJ, ainda que divergente do constante no contrato social, desde que a correspondência seja recebida sem ressalvas.

A atualização dos dados cadastrais perante a Receita Federal é obrigação da pessoa jurídica, recaindo sobre ela as consequências da omissão.

A alegação de nulidade da citação exige a demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica quando há comparecimento espontâneo aos autos.

A Teoria da Aparência aplica-se ao ato citatório quando a correspondência é recebida por pessoa que, na perspectiva do remetente, ostente legitimidade para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 246, II; 274, parágrafo único; 513, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0036085-61.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 04.09.2023. TJSP, AI nº 2250758-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Zalaf, j. 02.10.2024. TJDFT, AI nº 0737521-97.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 13.07.2023. TJRJ, AI nº 0082110-22.2021.8.19.0000, Rel. Des. Mônica Feldman de Mattos, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8005128-05.2023.8.05.0110
,
de
Irecê
-BA, em que são apelante,
FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI

e apelad
a
,
ANA VITORIA DE ALMEIDA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
negar
-lhe
provimento.

Salvador,

12